Tribunal: TJES
Processo: 5002412-89.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002412-89.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
RECORRIDO: RONDINELI BRAGATO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002412-89.2021.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

RECORRIDA: RONDINELI BRAGATO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de demanda ajuizada por
RONDINELI BRAGATO
em face de
BANCO ITAU VEICULOS S.A
. Narra o autor, em síntese, que
contratou financiamento de veículo junto ao requerido e, que, após aprovado, não foi concluído, sob argumento de existência de reserva de domínio, que relata não existir mais, ao tempo dos fatos. Assim, ajuizou a presente demanda objetivando reparação por danos materiais e morais, tendo em vista que para concluir a operação, teve que contratar financiamento com outra instituição, com encargos mais elevados.

Em sede de contestação (ID. 5546118), o requerido sustenta de forma preliminar, ausência de comprovante de residência, enquanto, no mérito, em síntese, afirma que a restrição de transferência (reserva de domínio) existia, não se confundindo com o gravame, inexistindo, desta forma, ato ilícito, danos materiais ou morais, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5546149) dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida a:

A) PAGAR ao autor, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 2.859,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), atualizados com juros legais de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES, da data da propositura da demanda;

B) PAGAR ao autor o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizados com juros legais de 1% ao mês e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES, desde a presente data.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 5546152). Em suas razões, alega inexistência de falha na prestação de serviços, pois como é possível verificar pelos documentos acostados nos autos, na data da realização do financiamento ainda havia restrição por reserva de domínio. Consequentemente, não há danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5546156), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença ora guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da prestação de seus serviços, e cumprimento de todos os seus deveres para com o consumidor.

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, coaduno com o entendimento do juízo a quo sobre a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte do requerido, haja vista que com a simples consulta ao Site do Detran/ES é possível verificar que a liberação do referido domínio ocorreu antes da realização do financiamento, vejamos:

“Apesar dos argumentos do requerido, em consulta ao Site do Detran/ES, verifiquei que a restrição por reserva de domínio é realizada através do Sistema Nacional de Gravame, conforme documento que segue anexo.

Ademais, a informação prestada pelo citado órgão, conforme documento de ID – 18935731, desmonta a versão do requerido, corroborando que a liberação do domínio ocorreu em 13/05/2021.

Por fim, vejo que o requerido apresenta telas sistêmicas de sistemas particulares para tentar demonstrar que ainda havia a restrição, versão que cai por terra com a informação prestada pelo Detran/ES.

Por todos estes motivos, entendo demonstrada a falha do requerido, que não concluiu a oferta realizada ao autor, impedindo que este formalizasse a compra o veículo, sendo forçado a buscar outra instituição financeira, o que lhe onerou de forma indevida, diante de taxas mais elevadas.”

Ainda, verifico que a recorrente sustenta suas alegações com base em telas sistêmicas que indicariam a existência da referida restrição, todavia as mesmas não são capazes de comprovar tal fato, por se tratarem de provas produzidas unilateralmente e podem facilmente ter seus dados alterados. Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Tela sistêmica apresentada pela embargante que não comprova o registro do contrato, de modo a possibilitar a cobrança da respectiva tarifa, até porque é prova unilateral e, tratando-se de registro interno, pode ter suas informações manipuladas – Tarifa de avaliação do bem cujo custo é de responsabilidade da instituição financeira – Pretensão da embargante à rediscussão da matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 10176591120208260032 SP 1017659-11.2020.8.26.0032, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 25/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022).

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao determinar o pagamento dos valores que ultrapassam a oferta inicial do requerido na concessão de crédito.

Ademais, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante do não cumprimento da oferta, frustrando as legítimas expectativas geradas pelo consumidor. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 7.000,00 para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, apenas no que concerne ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, conforme a fundamentação ora exposta.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência no caso.

Não obstante a questão referente a erro quanto a situação de fato que gerara a negativa no fornecimento de crédito, certo que a instituição financeira é livre para pactuar com qualquer pessoa, podendo negar crédito, mesmo que com base em dados incorretos, haja vista que a função judiciária não pode interferir na sua atividade privada de análise de crédito.

Ante o exposto, uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em danos materiais e morais com a contratação de instituição financeira concorrente.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.